Tribunal: STF
Processo: RMS 24390
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE
 NÃO
 SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO-PROVIMENTO.
        Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança.
 Recurso ordinário que não
se insurge contra a decisão recorrida. Conseqüência: não-conhecimento
 do recurso, por estar
deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de
 segurança. Impossibilidade.
O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ,
 sem expender quaisquer
considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de
 pedir.
        Recurso ordinário desprovido.